Tribunal: TJMT
Processo: 1029248-76.2021.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1029248-76.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[INACIO ANTONIO SILVA DA CRUZ - CPF: 429.510.971-15 (RECORRENTE), RUBIA SIMONE LEVENTI - CPF: 483.315.891-49 (ADVOGADO), JOAO VINICIUS LEVENTI DE MENDONCA - CPF: 035.761.311-24 (ADVOGADO), IZAC FIRMINO CHAGAS - CPF: 005.894.512-19 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.o 1029248-76.2021.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.o 1029248-76.2021.8.11.0001

Recorrente:

Inacio Antonio Silva da Cruz.

Recorrido
:
Izac Firmino Chagas.

EMENTA

RECURSO INOMINADO - A
ÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
–
COMPRA E VENDA DE VEÍCULO -
A
USÊNCIA
DE TRANSFERÊNCIA PERANTE O DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO – MULTAS APLICADAS E PAGAS - DANOS MORAIS ARBITRADOS NA ORIGEM –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO DE ACORDO COM OS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE -
SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Se a indenização por danos morais foi fixada em valor que obedece aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a sentença deve ser
mantida.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.o 1029248-76.2021.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.o 1029248-76.2021.8.11.0001

Recorrente:

Inacio Antonio Silva da Cruz.

Recorrido
:
Izac Firmino Chagas.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de

Inacio Antonio Silva da Cruz.

Ação:
Obrigação de Fazer cumulada com Indenização por Danos Morais.

Origem:
2o

Juizado Especial Cível de Cuiabá-MT.

Sentença
(Id.
212815738
): julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, determinando que o recorrido restitua o valor de R$ 2.480,00 (dois mil e quatrocentos e oitenta reais) e o condenou a pagar a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais.

Recurso Cível Inominado
(Id.

212815740
): requer a reforma da sentença, a fim de que seja majorado o montante arbitrado a título de danos morais, além de requerer a aplicação da súmula 54, do Superior Tribunal de Justiça, para que os juros sejam calculados a partir do evento danoso.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.o 1029248-76.2021.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.o 1029248-76.2021.8.11.0001

Recorrente:

Inacio Antonio Silva da Cruz.

Recorrido
:
Izac Firmino Chagas.

VOTO

EMINENTES PARES:

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Indenização por Danos Morais proposta por
Inacio Antonio Silva da Cruz em face de Izac Firmino Chagas.

Da narrativa dos fatos extrai-se que o autor recorrente alega ter vendido o automóvel VW/Gol Especial, ano/modelo 2002/2002, placa JZM 5147, renavam 00784256624, ao recorrido no dia 25 de novembro de 2019, conforme certificado de registro de veículo anexado (Id. 212815695) e autorização para transferência de propriedade do veículo devidamente preenchido. Contudo, salienta que o comprador não efetuou a transferência, o que ocasionou o lançamento de multas de trânsito em nome do recorrente, que quitou os respectivos valores.

Diante disso, ingressou com a presente demanda, requerendo a restituição do montante pago pelas penalidades acima referidas, bem como ser indenizado pelos danos morais que aduz ter sofrido.

O recorrido, citado, não compareceu à audiência de conciliação designada, tampouco apresentou defesa, tendo-lhe sido decretada a revelia.

Como exposto em linhas anteriores, os pedidos foram julgados parcialmente procedentes,
determinando que o recorrido restitua o valor de R$ 2.480,00 (dois mil e quatrocentos e oitenta reais), além de tê-lo condenado a pagar a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais.

O recurso cinge-se em analisar a quantia indenizatória fixada na origem, pois o recorrente entende que a verba deve ser majorada.

Quanto ao valor da indenização por danos morais, o arbitramento deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

Deve-se atentar, ainda, ao princípio da razoabilidade, a fim de que o valor não seja meramente simbólico, passível de retirar o caráter reparatório da sanção, mas, também, de modo que não seja extremamente gravoso ao ofensor.

É nesse sentido o entendimento jurisprudencial:

“RECURSOS INOMINADOS. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. DIALETICIDADE RECURSAL. OBSERVÂNCIA. CESSÃO DE CRÉDITO. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. AUSÊNCIA DE TERMO DE CESSÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. DANO MORAL IN RE IPSA. PRESENÇA DE ANOTAÇÕES POSTERIORES. FIXAÇÃO DE ACORDO COM O CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1. As razões recursais satisfazem o ônus da dialeticidade recursal. 2. Ausente a prova da validade da cessão de crédito, como se afigura no caso dos autos, deve ser reconhecida a falha na prestação do serviço. 3. A jurisprudência é firme no sentido que a inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito configura dano moral in re ipsa. 4. Embora não incida a aplicação da Súmula 385/STJ, a anotação posterior ao débito sub judice deve ser considerada no montante a ser fixado a título de reparação por dano moral (Súmula 29/TR-MT).
5. O arbitramento do quantum indenizatório deve observar o critério da razoabilidade, de modo que não comporta alteração quando verificada a similitude com as circunstâncias fático-probatórias
. 6. Recursos conhecidos e desprovidos. (TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 1001659-38.2023.8.11.0002, Relator: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Data de Julgamento: 27/11/2023, Segunda Turma Recursal, Data de Publicação: 30/11/2023).”

[destaque nosso].

Sendo assim,
sopesando tais critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, bem como os precedentes desta Turma Recursal e dos Tribunais Superiores, tem-se que o valor arbitrado na sentença, de R$ 2.000,00 (dois mil reais),
mostra-se adequado à reparação dos danos morais sofridos, razão pela qual não há que se falar em reforma do
decisum
de primeiro grau.

Nesse sentido:

“
EMENTA RECURSO INOMINADO – RESPONSABILIDADE CIVIL – COMPRA E VENDA DE VEÍCULO – AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA DO BEM – USO EM NOME DO PROMOVENTE – LANÇAMENTO DE DÉBITOS E MULTAS EM NOME DESTE – PLEITO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E DANO MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – TESE DE AUSÊNCIA DE DANO MORAL E VALOR EXCESSIVO – AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO – ENVIO DE MULTAS E LANÇAMENTOS DE IPVA EM NOME DO ALIENANTE – ATO ILÍCITO – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Nos termos do artigo 186 do Código Civil “aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”. Havendo comprovação do negócio jurídico celebrado entre as partes, obriga-se o adquirente a transferir o veículo para o seu próprio nome, a fim de evitar o lançamento de débitos e multas em nome do alienante e, não o fazendo, responde pelo ato ilícito. Diante da omissão no ato de transferência do veículo, permitindo o lançamento de multas e débitos de IPVA em nome do alienante, responde o adquirente por seu ato, sendo imperiosa a condenação em obrigação de fazer para transferência do bem e baixa dos débitos e a pagar indenização por dano moral. O valor da indenização por dano moral deve ser fixado segundo critérios de proporcionalidade e razoabilidade, de modo que deve ser mantido quando respeitados tais critérios. Sentença mantida. Recurso desprovido.

(TJ-MT 10008320420198110055 MT, Relator: LUCIA PERUFFO, Data de Julgamento: 19/08/2021, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 22/08/2021)”.

“
RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – COMPRA E VENDA DE VEÍCULO SEMINOVO – REVENDEDORA DE VEÍCULO E INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA - AUSÊNCIA DE TRANSFÊRENCIA DO REGISTRO DO VEÍCULO PARA O NOVO PROPRIETÁRIO JUNTO AO ÓRGÃO COMPETENTE – VENDA POSTERIOR – NEGLIGÊNCIA CARACTERIZADA – INSCRIÇÃO DO NOME DO ANTIGO PROPRIETÁRIO NA DÍVIDA ATIVA – DANO MORAL CARACTERIZADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO AO CASO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS. 1. Todos os integrantes da cadeia de consumo, em ação indenizatória consumerista, são responsáveis pelos danos gerados ao consumidor. Legitimidade passiva do réu e apelante que integra a cadeia de fornecedores, nos termos do § único do artigo 7.o do Código de Defesa do Consumidor. 2. A responsabilidade pelo evento danoso, seja da concessionária de veículos, ou da instituição financeira, independe da prática direta do ato que lesou o consumidor, porque se deve garantir a transparência, a boa-fé, a equidade e a função social dos contratos. (...). (TJMT - Primeira Câmara de Direito Privado – Rela. Des. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS - RAC N.U 1025467-91.2019.8.11.0041, Julgado em 10/05/2022, Publicado no DJE 10/05/2022). 3. A conduta dos réus ao revender um bem para terceiros, sem, contudo, garantir sua transferência, foi no mínimo negligente, causando ao autor/apelado inúmeros transtornos e prejuízos, que extrapolam em muito o mero aborrecimento decorrente da vida, eis que a omissão na transferência do registro do veículo para o nome da nova proprietária resultou na inclusão do nome do autor na dívida ativa por inúmeras infrações de trânsito e débitos tributários, situação que por si só enseja o direito de indenização por danos morais.

(TJ-MT 10283325320208110041 MT, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 07/06/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/06/2022)”.

Ademais, não há que se falar em aplicação da súmula 54, do Superior Tribunal de Justiça, uma vez que tal posicionamento sumular é aplicável somente aos casos de responsabilidade extracontratual, não sendo o caso dos autos, uma vez que, nesta demanda, discute-se o contrato de compra e venda de veículo firmado entre as partes.

Por essas razões, conheço do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença recorrida em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios à base de 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, ressalvando-se eventual benefício da justiça gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2024